Tribunal: TJDFT
Processo: 0727397-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO TRANSITÓRIO DE BAGAGEM. RE No 636331. TEMA No 210 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais alegados e b) a possibilidade de majorar a indenização pelos danos morais experimentados.
2. Em relação a antinomia estabelecida entre tratados internacionais e o Código de Defesa do Consumidor, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 25 de maio de 2017, no julgamento do RE no 636331, ao apreciar o Tema no 210 de repercussão geral, firmou a tese segundo a qual “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 2.1. Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor não deixa de ser aplicável aos negócios jurídicos de transporte aéreo internacional, mas, em razão do critério da especialidade, os tratados internacionais terão prevalência, como na hipótese de limitação indenizatória pelos prejuízos materiais sofridos oriundos da falha na prestação do serviço.
3. No caso em deslinde o apelante sustenta que necessitou adquirir itens de vestuário no montante correspondente a 5.385,76 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos). 3.1. As notas fiscais trazidas aos autos são suficientes para a comprovação da ocorrência de dano a ser indenizado, pois os produtos adquiridos são itens básicos e foram necessários diante da participação em evento profissional.
4. Os pertences do apelante só foram entregues pela apelada no dia 7 de dezembro de 2023, e, o evento aludido ocorreu no dia 6 de dezembro de 2023. A compra do vestuário foi urgente e necessária.
5. Em relação aos danos morais é notório que houve a alegada violação à esfera extrapatrimonial do apelante, pois o extravio da bagagem perdurou por 22 (vinte e dois) dias, no momento em que o apelante se encontrava em viagem no exterior. 5.1. Convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração os grupos de julgados promanados a respeito da questão de fundo em discussão. Em seguida, na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias particulares do caso. 5.2. Nesse cenário, mostra-se razoável a condenação da apelada ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) como compensação pelos danos morais suportados pelo autor.
6. Recurso conhecido e provido.